Tribunal: TJSP
Processo: 1008269-12.2016.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – PRESCRIÇÃO, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, E NÃO VINTENÁRIO – ART. 2028 DO CÓDIGO CIVIL - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.